Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736454-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEIDE TEIXEIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN, em face da sentença que nos autos da Ação de Busca e Apreensão extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nas razões recursais, em síntese, sustenta que houve um excesso de formalismo e rigor exacerbado ao extinguir o feito. Alega que a extinção do feito em nada beneficia as partes, e contraria o princípio da economia processual, pois o Decreto Lei n 911/69 possibilita a conversão em ação executiva, em caso de não localização do bem alienado. Aduz que o novo CPC estimula a correção dos vícios apresentados e o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração das partes para a apreciação do mérito. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença. O recurso foi preparado. Sem contrarrazões, uma vez que não foi perfectibilizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. O art. 1003, § 5o, do CPC, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, in verbis: "Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." Já o artigo 219, do CPC, estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, in verbis: "Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis." Como se vê, o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da ciência da decisão. No caso dos autos, o apelante foi devidamente intimado da sentença no portal eletrônico às 13:08:19 do dia 23.4.2021, conforme expediente constante dos autos eletrônicos e certidão de intimação (ID 26479017), vencendo-se o prazo para interposição do recurso no dia 14.5.2021. Não obstante a intimação supra, a sentença também foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), no dia 26.4.2021, e publicada no primeiro dia subsequente, ou seja, no dia 27.4.2021 (ID 264790007). A Portaria GPR 239, de 7 de fevereiro de 2019 deste e. TJDFT, regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo único. As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerarse-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. E de acordo com a Lei n 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico), as intimações serão feitas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e por meio eletrônico, em consulta ao portal eletrônico do próprio Tribunal, para aqueles que se cadastrarem, prevalecendo a intimação por meio do portal eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (...) O art. 270 do CPC prestigia o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais, em detrimento da intimação em órgão oficial, que deverá ser utilizada de forma subsidiária (art. 272): Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgados deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA NO PJE. CONTAGEM. DATA DA INTIMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para a definição do termo inicial do prazo recursal, a data da ciência do conteúdo do ato judicial registrada eletronicamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 231, V, 272, caput, do Código de Processo Civil, e do art. 60 do Provimento TJDFT 20/2017, segundo o qual "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." 2 - Por seu turno, o § 1o do art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação" e o art. 1.003 do CPC, por sua vez, preceitua que "O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão." 3 - Não se identificando que a Recorrente praticou quaisquer das condutas capituladas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé. 4 - Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, "Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015." (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1357165, 07027363920188070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos não originais). No caso de duplicidade de intimações eletrônicas (Diário de Justiça Eletrônico e Portal Eletrônico), existiam três vertentes jurisprudencial no Colendo STJ: “A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.” Porém, com o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, pela Corte Especial - EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021, a controvérsia foi dirimida. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe): DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação pela forma geral (DJe), quando esta fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, ficaria aguardando a intimação específica pelo Portal Eletrônico. O apelante foi intimado da sentença no portal eletrônico no dia 23.4.2021, vencendo-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso no dia 14.5.2021, sendo, portanto, intempestiva a apelação interposta no dia 18.5.2021. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 18:08:57. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator